Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. PRISÃO CIVIL E PENHORA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PROCESSOS EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o juízo de origem determinar, de ofício, a unificação de execuções de alimentos propostas sob ritos distintos que se encontram em fases processuais diversas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser admissível a cumulação de técnicas executivas apenas quando ausentes o prejuízo ao devedor e o tumulto processual, tratando-se, todavia, de faculdade do credor, jamais de imposição judicial.
3. No caso, as execuções tramitam em estágios diferentes, sendo que o processo ajuizado sob o rito da penhora já se encontra avançado, com atos constritivos em curso, enquanto o feito instaurado pelo rito da prisão civil ainda está em fase inicial, circunstância que evidencia o risco de tumulto processual e de comprometimento da efetividade da tutela.
4. Se o agravante exerceu expressamente o direito de optar pelo rito da prisão civil, não pode ser compelido a cumular ritos inconciliáveis, tampouco a suportar prejuízo decorrente da eventual extinção do processo instaurado segundo o procedimento por ele escolhido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.